Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE HOMOLOGADA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO O RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARA FIXAR A DATA CORRESPONDENTE AO DIA DA PRÁTICA DE NOVO CRIME/COMETIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE COMO MARCO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS.